Tribunal: TJMT
Processo: 1005195-79.2022.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005195-79.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUIZ SANTANA DA SILVA - CPF: 615.786.061-87 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE SAQUE NO CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ACOLHIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Tratando-se de relação de cobrança lançada mensalmente contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

II – O consumidor utilizava o cartão de crédito, constando nos autos fatura do cartão de crédito com comprovantes de pagamentos, sendo incompatível eventual alegação de que o consumidor não possuía conhecimento de que se tratava de um contrato de cartão de crédito.

III - É evidente que o consumidor tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, possuindo vontade livre e consciente de contratar o Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito com Desconto em Folha de pagamento, inexistindo vicio de consentimento.

IV - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito do consumidor solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante a instituição financeira.

V - A quitação da dívida exigiria a iniciativa do autor de amortizar o saldo devedor da fatura do cartão de crédito, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento. Assim, a obrigação somente se prolongou indefinidamente por conta da inércia do consumidor, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito

VI - Reajusto a sucumbência, condenando apenas o Autor/Apelado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvado o benefício da concessão de justiça gratuita anteriormente concedido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1005195-79.2022.8.11.0006 interposto por BANCO BMG SA (requerida/apelante) em face de LUIZ SANTANA DA SILVA (autor/apelado), após sentença proferida nos autos da “ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 202855100 o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação; (ii) condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação; (iii) diante da sucumbência recíproca, condenou as partes na proporção de 80% para o requerido e 20% para a autora, tanto para o pagamento das custas processuais como dos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da condenação, destacando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça do autor.

Em suma, requer a apelante sob ID. 202855115, preliminarmente, considerando a realização do negócio jurídico em 21/07/2010, a declaração da prescrição, conforme previsto no artigo 206, §3º, IV do Código Civil; já no mérito requer a reforma da sentença com o desprovimento integral dos pedidos da autora, alegando que a celebração do negócio jurídico ocorreu por livre manifestação de vontade da parte autora/apelada, sendo válido e regular o contrato regular de uso de cartão de crédito junto à instituição financeira, pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e o utilizou ao efetuar compras durante diversos anos.

A recorrente ainda afirma que não é possível equiparar o cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei nº 10.826/03, pela distinção entre a finalidade do produto, a forma de recebimento dos valores financiados, a reserva de margem consignável, e taxas de juros. A instituição financeira também pugna pela reforma da determinação de restituição e fundamenta que a correção monetária deve incidir a partir da data em que a condenação foi fixada e a fixação dos juros de mora deve obedecer ao quanto disposto no artigo 405 do Código Civil, ou seja, somente podem incidir a partir da data da citação válida.

Contrarrazões sob o id. 202855120 requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais n. 1005195-79.2022.8.11.0006 proposta por LUIZ SANTANA DA SILVA (autor/apelado) em desfavor de BANCO BMG SA (requerida/apelante).

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação; (ii) condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação; (iii) diante da sucumbência recíproca, condenou as partes na proporção de 80% para o requerido e 20% para a autora, tanto para o pagamento das custas processuais como dos honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da condenação, destacando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça do autor.

Pois bem.

A priori, de se ressaltar que “nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, nos termos da Súmula nº 381 do STJ, bem como que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” (artigo 492 do CPC/2015), razão pela qual o recurso será analisado nos limites do pedido.

O apelante requer, preliminarmente, a declaração da prescrição, conforme previsto no artigo 206, §3º, IV do Código Civil, alegando que o negócio jurídico se realizou em 21/07/2010. No entanto, por se tratar de relação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição ou decadência do direito.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

(...)' (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1042519-32.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 06/04/2022).

Friso que tratando de relação de cobrança lançada mensalmente contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA DA MÉDIA DO MERCADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.” (N.U 1004705-83.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 20/10/2021, PUBLICADO NO DJE 21/10/2021).

Assim, considerando que o protocolo da exordial ocorreu em junho de 2022 e foram comprovados descontos nos meses anteriores (id. 202855055), afasto a PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

De outro lado, no mérito, a apelante requer a reforma da sentença com o desprovimento integral dos pedidos da autora, alegando que a celebração do negócio jurídico ocorreu por livre manifestação de vontade da autora/apelada, sendo válido e regular o contrato regular de uso de cartão de crédito e que não é possível equiparar o cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei nº 10.826/03.

Nestes termos, compulsando os autos, verifica-se que os descontos consignados em folha de pagamento se iniciaram no ano de 2010 (id. 202856193), sendo confirmado com a juntada de “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha” em razão de “Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” emitido pelo banco BMG” (id. 202855077), assinado no dia 27/05/2010.

Ocorre que o autor, em sua exordial, afirma possuir conhecimento de que realizou a contratação de “cartão de crédito consignado”, destacando que somente passou a considerá-lo prejudicial após o transcurso de mais de cinco anos. Dessa forma, em nenhum momento suscita um eventual vício de consentimento, deixando claro a sua vontade livre e consciente de contratar o “cartão de crédito consignado”.

Outrossim, constata-se que o consumidor utilizava o cartão de crédito, constando nos autos fatura do cartão de crédito com comprovantes de pagamentos (id. 202855070), sendo incompatível eventual alegação de que o consumidor não possuía conhecimento de que se tratava de um contrato de cartão de crédito.

A alegação da autora consiste tão somente na afirmação de que foi ludibriada por uma armadilha do banco requerido/apelante, pois acreditava que os empréstimos tomados do banco estavam sendo quitados com os descontos consignados, quando em verdade se tornavam uma dívida infinita, posto que os descontos se limitavam apenas ao pagamento mínimo do saldo devedor.

Dessa forma, é evidente que o consumidor tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, possuindo vontade livre e consciente de contratar o Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito com Desconto em Folha de pagamento, inexistindo vicio de consentimento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, trata-se de contratação regular e válida.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento do consumidor, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida é medida que se impõe.

Anote-se que diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'Apelação. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Inversão do ônus probatório, nos termos do CDC e da Súmula nº 297 do STJ. Regularidade e legalidade da contratação demonstradas. Vício de consentimento não evidenciado. Inocorrência de danos materiais e morais. Impossibilidade de conversão em empréstimo consignado. Possibilidade do cancelamento do cartão de crédito, consoante o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.' (TJSP, 14ª Câmara de Direito Privado, RAC 1021926-48.2022.8.26.0196, relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, julgado em 10/04/2023).

Ademais, esclareço que os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do autor de amortizar o saldo devedor da fatura do cartão de crédito, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

Assim, a obrigação somente se prolongou indefinidamente por conta da inércia do consumidor, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

Nesse sentido:

'AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

2- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

3- Inadmissível que, depois de terem transcorridos mais de 3 (três) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.' (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1012717-11.2018.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 02/06/2021).

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e DOU PROVIMENTO para REFORMAR a sentença proferida pelo juízo a quo e julgar totalmente improcedente a ação movida pelo Autor/Apelado.

Consequentemente, reajusto a sucumbência, condenando apenas o Autor/Apelado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvado o benefício da concessão de justiça gratuita anteriormente concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024